Tribunal: TJMT
Processo: 1000773-85.2020.8.11.0053
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000773-85.2020.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONATAN LEMES DA SILVA - CPF: 002.744.361-24 (APELANTE), LEVI LOPES DOS SANTOS - CPF: 710.389.061-72 (ASSISTENTE), CREDESSON ANTONIO DE ARAUJO - CPF: 033.467.481-62 (ASSISTENTE), FRANCISCO MACIEL DE ARAUJO - CPF: 459.577.701-91 (ASSISTENTE), BENEDITO SANTANA DE SOUZA MORAES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA NÃO DEMONSTRADOS E HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PEDIDO ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO COM GRATUIDADE DE CUSTAS - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E POLICIAIS MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – CONFISSÃO DO APELANTE - FASE POLICIAL - AUTORIA COMPROVADA -
SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO - CARÁTER INTIMIDATIVO - GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA -
PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA -
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA [ISENÇÃO DE CUSTAS] - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
- ENUNCIADO CRIMINAL 11 DO TJMT – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO STJ E TJMT – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

A
confissão
realizada na
fase

policial
, pelo apelante,
“tem valor sempre que confirmada por outros elementos de prova”
(TJMT, Enunciado Criminal n° 11).

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042)

A simulação de porte de arma de fogo para a subtração de pertences da vítima
“constitui meio idôneo intimidatório capaz de diminuir a resistência da vítima, em face do temor nela incutido”
(CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal, volume 2, 2007, São Paulo: Saraiva, p. 394-395) e configura grave ameaça para assegurar a impunidade do crime, “
circunstância elementar do tipo penal de roubo impróprio
” - art. 157, § 1o, do CP - (STJ, AgRg no AREsp n. 182.635/SP; AgRg no AREsp 1705250/PR).

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para reconhecer a grave ameaça (TJMT, AP NU 0007115-41.2011.8.11.0055; AP NU 1000627-73.2021.8.11.0032)

A análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108; TJMT, AP NU 0008144-97.2013.8.11.0042).

Recurso conhecido em parte e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000773-85.2020.8.11.0053 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

APELANTE(S): JONATAN LEMES DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JONATAN LEMES DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos de ação penal (NU 1000773-85.2020.8.11.0053), que o condenou por roubo a 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157 do CP - (ID 190185683).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) não estaria
“demonstrado traços de violência ou grave ameaça perpetrados pelo réu em face de da vítima com o intuito de subtrair coisa alheia móvel da mesma
”; 3) não possui condições financeiras de pagar as custas processuais.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada sua conduta para furto, com gratuidade processual (ID 190185682).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER pugna pelo desprovimento do apelo (ID 190185689).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento,
“
mantendo-se incólume a sentença prolatada nos autos
”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 197659693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 03 de abril de 2020, por volta das 23:00 h, no bairro Comunidade São Pedro de Joselândia, no Município e Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, o denunciado JONATAN LEMES DA SILVA, foi preso em flagrante delito, por subtrair para si, mediante grave ameaça, exercida com simulacro de arma de fogo, coisa alheia móvel pertencente à vítima Francisco Maciel de Araújo. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia JONATAN LEMES DA SILVA como incurso na pena do art. 157 do Código Penal [...].
”
(Henrique Schneider Neto, promotor de Justiça – ID 190184737)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]
A materialidade do crime encontra-se devidamente demonstrada nos autos, diante do Inquérito Policial, bem assim pelos depoimentos testemunhais colhidos nos autos e dos termos de reconhecimento pelas vítimas, na fase extrajudicial e judicial.

Igualmente a autoria encontra-se comprovada. As provas coligidas aos autos dão conta de que o acusado, efetivamente, praticou a imputação que lhe é feita.

As testemunhas ouvidas em Juízo foram firmes e coesas ao apontar o acusado como um dos participantes do delito, vejamos.

A vítima declarou que estava na sua residência dormindo e acordou com o réu no local segurando algo na mão, que inicialmente acreditava se tratar de arma de fogo. Após, informou que entraram em luta corporal e o réu foragiu do local levando um celular e chaves do carro.

A testemunha LEVI, policial militar, informou que apenas realizou a condução do réu, posto que fora preso por populares.

Neste contexto, entendo existirem provas suficientes para embasar a condenação do acusado pela prática do crime de roubo.

Ainda, importante consignar que a pátria jurisprudência admite que a palavra da vítima assuma relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como o crime de roubo, tendo em vista que este quase sempre é cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime. [...]

Ademais, das provas jungidas nos autos, infere-se a participação do acusado, pois, conforme mencionado nos depoimentos prestados em juízo, a vítima o reconheceu.

Não se olvide que o próprio acusado informa perante a autoridade policial que adentrou na residência com um simulacro (ID 33175773, fl. 31).

O uso de simulacro de arma de fogo, por si só, configura a grave ameaça elementar do crime de roubo, tornando inviável a desclassificação da conduta para a de furto. [...]

Diante deste contexto, entendo como presentes a autoria e materialidade do delito em comento, bem como afasto a tese de desclassificação para furto.

PASSO A DOSAR A PENA. [...]

A pena final do acusado é fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multas.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para
CONDENAR
o acusado Jonatan Lemes da Silva, qualificado nos autos, como incurso nas sansões do art. 157 do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez), estes fixados no mínimo legal.

O réu iniciará o cumprimento da sua pena em
regime aberto
(CP, art. 33, § 2o, “b”), dado o montante de pena final aplicado. [...]

Incabíveis a substituição de pena (CP, art. 44) e o sursis (CP, art. 77), pelo montante final da pena aplicada
[...].”
(Gabriel Feil Zanon, juiz de Direito – ID 190185683)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Avaliação Indireta (ID 190184739 - fls. 74), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Levi Lopes dos Santos, policial militar (ID 190184739 - fls. 14/15), Credesson Antônio de Araújo, policial militar (ID 190184739 - fls. 20/22), Benedito Santana de Souza Moraes, vizinho da vítima (ID 190184739 - fls. 24/25),
Francisco Maciel de Araújo,
vítima (ID 190184739 - fls. 30/31), o apelante (ID 190184739 – fls. 40/42).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Levi Lopes dos Santos, policial militar (Relatório de Mídias - ID 190185676/10185680), e
Francisco Maciel de Araújo,
vítima (Relatório de Mídias - ID 190185676/10185680). O apelante não foi localizado para intimação pessoal, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (ID 190185683).

Verifica-se que subtração de 1 (um) aparelho celular Samsung J2 Prime, avaliado em 900,00 (novecentos reais), pertencente à vítima
Francisco Maciel de Araújo
, por um agente, no dia 3.4.2020, por volta das 23h, em sua residência, localizada

na
“Comunidade São Pedro de Joselândia”
, Santo Antônio de Leverger/MT,

está demonstrada pelos depoimentos da referida vítima
, nas fases policial e judicial, oportunidades nas quais apresentou narrativas
coerentes quanto à forma de execução do crime [estava dormindo quando foi acordado por um agente, que usava um pano sobre a mão simulando estar armado; procura de pertences no interior da casa; fuga levando seu aparelho celular e as chaves de seu veículo; localização das chaves nas proximidades da residência] e
confirmou inexistir dúvida sobre a autoria do roubo atribuída ao apelante
JONATAN LEMES DA SILVA
(ID 190184739; Relatório de Mídias - ID 190185676/10185680).

Essas narrativas da vítima estão corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares [Credesson Antônio de Araújo e Levi Lopes dos Santos], responsáveis pela prisão do paciente, os quais destacaram a subtração do aparelho celular da vítima mediante simulação de emprego de arma de fogo (ID 190184739; Relatório de Mídias - ID 190185676/10185680).

Note-se que o apelante admitiu, perante a autoridade policial, ter
“pego uma chave de veículo e um aparelho celular que estava sobre a mesa”
e saiu em fuga, alegando que não tinha intenção de
“roubar nem ameaçar ninguém”
(ID 190184739 - fls. 40/42).

Atente-se, ainda, que a
confissão
realizada na
fase

policial
, pelo apelante,
“tem valor sempre que confirmada por outros elementos de prova”
(TJMT, Enunciado Criminal n° 11).

Em suma, o envolvimento do apelante [
JONATAN LEMES DA SILVA
] no roubo está demonstrado pelos
depoimentos da vítima [Francisco Maciel de Araújo]
, em ambas as fases da persecução penal, somados confissão do apelante, na fase policial, e os
depoimentos dos policiais militares [
Credesson Antônio de Araújo e Levi Lopes dos Santos]
, os quais

afiguram-se idôneos “
para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 12.3.2021)

No tocante à desclassificação para furto, a vítima
Francisco Maciel de Araújo
, de 60 (sessenta) anos de idade na data do fato [3.4.2020], ressaltou a utilização, pelo apelante, de
“algo na mão com a camisa jogada por cima”
,
“simulando estar armado”
, cuja circunstância
“constitui meio idôneo intimidatório capaz de diminuir a resistência da vítima, em face do temor nela incutido”
(CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal, volume 2, 2007, São Paulo: Saraiva, p. 394-395).

Nessa vertente, o c. STJ firmou posição jurisprudencial no sentido de que a conduta de simular o porte de arma de fogo para a subtração de pertences da vítima possui caráter intimidativo e configura grave ameaça para assegurar a impunidade do crime, “
circunstância elementar do tipo penal de roubo impróprio
” - art. 157, § 1o, do CP - (STJ, AgRg no AREsp n. 182.635/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 21.6.2013; AgRg no AREsp 1705250/PR - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 14.12.2020).

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para reconhecer a grave ameaça (TJMT, AP NU 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020).

Em caso análogo, este e. Tribunal assim decidiu:

“
A simulação do porte de arma de fogo pelo agente criminoso, [...] com o objetivo de assegurar a impunidade do crime e/ou a detenção da coisa para si, que efetivamente causa intimidação na vítima, [...] caracteriza a grave ameaça contra a pessoa, a inviabilizar a desclassificação do crime de roubo impróprio para o de furto
.” (TJMT, AP NU 1000627-73.2021.8.11.0032 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 15.2.2022)

Portanto, as pretensões absolutória e desclassificatória mostram-se improcedentes.

Enfim, a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020; AP NU 0008144-97.2013.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024